Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual. art. 4o do CPC. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO PRINCIPAL. EFEITO SUSPENSIVO. art. 1.012, caput, do cpc. REGRA LEGAL. incidência. licitação pública. atraso na entrega de produto adjudicado. multa cominatória. princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao contrato. arts. 3o, caput, 41, caput, 55, XI, todos da Lei n. 8.666/1993. administração pública. contratante. licitante. contratado. norma cogente a ambos. impugnação do edital. inexistência. decadência. art. 41, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.666/93. AGRAVO INTERNO. “monocratização” dos Tribunais”. INEXISTÊNCIA. RELATOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 932, I E III, DO CPC. EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. recurso adesivo. contraditório e ampla defesa ao recorrente. asseguração. razões recursais: (i) falta de interesse recursal, em razão do recorrente ter impugnado capítulo de sentença em que não sucumbiu; (ii) ausência de dialeticidade, pois as razões recursais do recurso adesivo não atacam o cerne da ratio decidendi da sentença – princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao contrato; e (iii) aperfeiçoamento da preclusão da impugnação de cálculos judiciais. reconhecimentos. não conhecimento, pelo relator. juízo de admissibilidade. imperativo legal. art. 932, III, do CPC. APELAÇÃO PRINCIPAL E AGRAVO INTERNO. CONHECIDOS. APELO. PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. SENTENÇA. PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA. ALTERADA PARA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL. honorários advocatícios. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. art. 85, § 3o, I e § 4o, I, do CPC.
1. É possível o julgamento conjunto de Apelação Cível e do Agravo Interno em Recurso Adesivo ao apelo, considerando a identidade de objetos do agravo e do apelo adesivo interpostos, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, nos termos do art. 4o do CPC, aliado à inexistência de prejuízo às partes processuais, tendo sido preservado os princípios orientadores do direito processual.
2. Considerando que o recurso da apelação possui efeito suspensivo em regra, nos termos do Art. 1.012, caput, do CPC, inexistindo adequação do caso concreto devolvido a reexame às hipóteses listadas no § 1o deste artigo, o requerimento neste sentido não merece exame.
3. Em se tratando de licitação pública, tanto a Administração Pública quanto as sociedades empresárias, participantes dos seus certames, vinculam-se aos termos e condições do instrumento convocatório e do contrato, de acordo com os arts. 3o, caput, 41, caput, 55, XI, todos da Lei n. 8.666/1993.
4. Estando prevista no edital licitatório a aplicação de multa cominatória, somente ao licitante contratado, por atraso no fornecimento do produto adjudicado, verifica-se a ocorrência de cláusula exorbitante, nos termos dos arts. 6o, XV, 86, caput, e 87, II, todos da Lei n. 8.666/93, perfeitamente, possível em sede de contrato administrativo. 4.1. Por conseguinte, desde que o licitante não tenha impugnado o edital, apesar de cláusula, que lhe oportunizaria o exercício de contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, pois decaiu do exercício deste direito, bem como de redução do valor ou percentual da multa, nos termos do art. 41, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.666/93, esta multa não é aplicável à Administração Pública contratante, sob o pálio do princípio da impessoalidade ou da igualdade, mesmo que o Ente Público, também, incida em inexecução contratual. 4.2. Portanto, o licitante é obrigado a aceitar a sanção administrativa, ante a incidência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao contrato, nos termos dos arts. 3o, caput, 41, caput, 55, XI, todos da Lei n. 8.666/1993.
5. Quando a pretensão tiver o pedido julgado parcialmente procedente, com o sucesso e a frustração desta resolução de forma desiguais, há ensejo da sucumbência recíproca, contudo desproporcional. 5.1. Por conseguinte, emerge a necessidade da distribuição da condenação ao pagamento das despesas processuais, inclusos as custas, honorários periciais e advocatícios, dentre outras, de acordo com o percentual da sucumbência de cada litigante, nos termos dos arts. 85, § 14 e 86, caput, ambos do CPC. 5.2. Deve ser ressalvado, assim, no que concerne aos honorários advocatícios, que a distribuição do percentual arbitrado – vedada a redução a patamar inferior a 10%, na proporção da sucumbência, incidirá sobre o valor da condenação, quando (i) a sentença for líquida, (ii) a Fazenda Pública for parte processual e (iii) o valor da condenação não atingir a 200 (duzentos) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, I e § 4o, I, do CPC.
6. Subsume-se às regras de direito processual civil que o relator é dotado de poderes e deveres, a fim de sanear o processo, na fase recursal, ou exercer, plenamente, o juízo de admissibilidade, no que concerne ao não conhecimento de recurso por inadmissibilidade, despreparo e por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, I e III, do CPC. 6.1. Portanto, quando o relator empreende a inadmissibilidade de um recurso, ante o seu livre convencimento motivado e racional, por ausência de requisitos intrínsecos ou extrínsecos da impugnação à decisão recorrida, não usurpa o exercício da jurisdição natural do Órgão Jurisdicional Colegiado que integre, materializando, assim, a aludida “monocratização” dos Tribunais”, mas exerce a sua própria jurisdição, em sede de juízo de admissibilidade.
7. Interposto recurso adesivo, em sede de juízo de admissibilidade, após a asseguração do contraditório e da ampla defesa ao recorrente, o seu não conhecimento, pelo relator, é um imperativo legal, nos termos do art. 932, III, do CPC, quando emerge das suas razões recursais: (i) a falta de interesse recursal, em razão do recorrente ter impugnado capítulo de sentença em que não sucumbiu; (ii) a ausência de dialeticidade, pois as razões recursais do recurso adesivo não atacam o cerne da ratio decidendi da sentença – princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao contrato; e o (iii) aperfeiçoamento da preclusão da impugnação de cálculos judiciais.
8. Apelação Principal e Agravo interno. Conhecidos. Apelo. Parcialmente provido. Agravo. Desprovido. Sentença. Parcialmente reformada. Sucumbência alterada para recíproca desproporcional. Honorários advocatícios. Percentual mantido. Base de Cálculo. Alterada. Valor da Condenação. Art. 85, § 3o, I e § 4o, I, do CPC.